Tribunal: CARF
Processo: 13896.903631/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903631/2013-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.438 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 108-006.765 de 09 de
dezembro de 2020, da 29a TURMA DA DRJ08, que julgou parcialmente procedente em parte a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 064320515, de 04/09/2013 (fls. 205/210), em que
foi parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de
saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2009, informado no PER/DCOMP no
15619.01608.270810.1.3.02-1900, no valor de R$ 4.968.558,37, e, em consequência,
homologadas parcialmente as compensações nele declaradas.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto sobre a Renda (IRRF) que
teriam sido parcialmente confirmadas, bem como a estimativas compensadas que não
teriam sido confirmadas, conforme se observa abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903631/2013-10
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

Cientificada do Despacho Decisório em 12/09/2013 (fls. 211/212), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em
04/10/2013 (fls. 02/189), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer, em síntese,
que:
(...)
A 29a TURMA DA DRJ08 julgou parcialmente procedente em parte a
manifestação de inconformidade, nos termos abaixo:

Conforme o Despacho Decisório eletrônico no 064320515, o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado decorreu da não confirmação ou da confirmação parcial das
seguintes parcelas dele constitutivas:

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

(...)
No caso, o direito creditório foi parcialmente reconhecido, tendo em vista a
comprovação parcial das retenções, conforme pode-se verificar abaixo nas informações
complementares de análise do crédito do Despacho Decisório em tela:

Para comprovar as retenções, a contribuinte anexou aos autos cópia das notas fiscais
(fls. 153/186), em que constariam o destaque dos tributos que teriam sido retidos, bem
como planilhas por ela elaboradas e os informes de rendimentos emitidos pelo Banco do
Brasil (fls. 187/188).
Alega ainda que referidos documentos teriam sido apresentados em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE no 486/2013, os quais, segundo ela, não teriam
sido considerados pela fiscalização, uma vez que teria sido emitido despacho decisório
automático, que teria se baseado tão somente em cruzamento de dados e alheio a
qualquer esclarecimento prestado pela contribuinte.
Ao contrário do alegado, se a contribuinte tivesse lido com mais atenção o despacho
decisório, teria observado que ao final das informações complementares de análise do
crédito consta consignado que os documentos considerados na análise poderiam ser
consultados no processo no 10010.003064/0713-61. Veja-se:
(...)
Dentre os documentos integrantes do aludido processo consta o despacho com o exame
efetuado pela autoridade administrativa, em que é possível verificar que ela examinou
toda a documentação apresentada pela interessada, tendo, inclusive, aceito diversas
retenções, que também foram objeto da intimação fiscal em tela.
Quanto aos documentos juntados, as notas fiscais por si só não são suficientes para a
comprovação da efetiva retenção do imposto sobre a renda. Para tanto, na ausência do
informe de rendimentos, a interessada deveria ter comprovado o recebimento líquido do
valor delas, assim como suas escriturações, apresentando ainda os extratos bancários
com a identificação dos valores recebidos individualizados por fonte pagadora, não
sendo suficiente para tal demonstração mera planilha por ela elaborada.
Nesse aspecto, importante registrar que, isoladamente, aludidos documentos não são
instrumentos hábeis à comprovação das retenções sofridas, posto que se inserem no
âmbito de produção probatória da própria interessada, sendo imprescindível que as
informações contidas na escrituração tenham respaldo também em documentos emitidos
por terceiros.
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

Assim, deve ser revisto o despacho decisório para reconhecimento da parcela atinente à
estimativa compensada, no valor de R$ 4.686.663,54.
Dessa forma, ante a admissão da estimativa compensada na composição do saldo
negativo pleiteado, torna-se desnecessária a análise das demais questões argüidas a ela
relativas.
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à parte das parcelas não
consideradas no Despacho Decisório, na importância de R$ 4.686.663,54, que deverão
ser utilizada nas compensações declaradas. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
IV. – NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – COMPROVAÇÃO
DAS RETENÇÕES DE IRRF
14. O acórdão recorrido considerou insuficientes os documentos trazidos aos autos pela
Recorrente, os quais foram fornecidos já durante o procedimento preliminar ao
Despacho Decisório, por ocasião da resposta ao Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/BRE no 486/2013. Para contextualizar melhor o julgamento deste E.
CARF, relevante destacar que todas as retenções não reconhecidas pela RFB são
relativas ao pagador Banco do Brasil (CNPJ: 00.000.000/0001-91).
15. A Recorrente informou em sua DCOMP retenções no valor total histórico de R$
187.378,00, mas a RFB reconheceu apenas parte desse valor, no total de R$ 116.194,26,
havendo divergência, portanto, de R$ 71.183,74. Ao responder ao Termo de Intimação
Fiscal supramencionado, a Recorrente apresentou cópias das notas fiscais dos serviços
prestados ao Banco do Brasil S/A, que são os fatos geradores do IRRF retido pelo banco
na figura de fonte pagadora.
16. Além disso, por ocasião da apresentação de manifestação de inconformidade, a
Recorrente elaborou planilha que confrontava as informações constantes das notas
fiscais, o valor de IRRF, o número de controle interno SAP e a sua identificação no
livro razão contábil. Sobre esse ponto, relevante considerar que o acórdão recorrido
deixou de analisar essas informações e documentos, limitando-se a afirmar que os
documentos apresentados pela Recorrente não seriam suficientes.
17. Abaixo, reproduz-se planilha apresentada pela Recorrente quando da sua
manifestação de inconformidade. Nela, é possível verificar a relação de notas fiscais
juntadas aos autos, nas quais há indicação do IRRF que foi retido na fonte pelo Banco
do Brasil, bem como dos demais tributos passíveis de retenção na fonte, o que é
essencial para demonstrar o valor líquido recebido pela Recorrente, bem como o
montante de IRRF que a Recorrente utilizou como crédito compensável em sua
DCOMP.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

19. Diante dessa informação do acórdão recorrido, a Recorrente diligenciou para a
localização dos extratos bancários em que consta o recebimento do valor líquido dos
pagamentos feitos pelo Banco do Brasil, tendo obtido sucesso na identificação da quase
totalidade dos pagamentos (DOC_COMPROBATÓRIOS0001).
20. Abaixo, apresenta-se relação das notas fiscais com os pagamentos identificados:
(...)
21. Diante da comprovação de recebimento das quantias líquidas, resta demonstrada a
retenção de IRRF promovida pelo Banco do Brasil. Com isso, relevante sejam
considerados os extratos bancários ora trazidos aos autos, uma vez que essenciais para a
demonstração da verdade material. Além disso, a Recorrente também apresenta
demonstração dos lançamentos contábeis relativos a esses recebimentos, de modo a
fornecer mais elementos para o julgamento de procedência deste recurso voluntário
(DOC_COMPROBATÓRIOS0002).
(...)
IV – DO PEDIDO 25. Diante de tudo quanto exposto acima, requer-se a este E. CARF
o conhecimento e o provimento do presente recurso voluntário, de forma que seja
reformado o acórdão recorrido, com consequente homologação integral das
compensações realizadas pela Recorrente.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

A controvérsia instaurada gira em torno da ausência de homologação das
compensações pretendidas por meio do PER/DCOMP 15619.01608.270810.1.3.02-1900 no
valor de R$ 4.968.558,3720 referente ao ano-calendário de 2009, tendo em vista que foram
confirmadas no despacho decisório as parcelas de retenção a titulo de IRRF no valor de R$
52.490.366,90 de um total requerido em PER/DCOMP de R$ 52.561.550,64.
Além disso, foi glosado no Despacho Decisório o valor de Estimativas
Compensadas de Saldo Negativo de períodos anteriores no valor de R$ 4.686.663,54, no entanto,
o Acórdão recorrido homologou o total desse valor, remanescendo apenas para a análise deste
Colegiado a glosa referente ao IRRF do ano-calendário de 2009, conforme quadro ilustrativo a
seguir:
R$ 71.183,74

Assim, o Acórdão Recorrido entendeu pela procedência parcial da Manifestação
de Inconformidade com base na ausência de elementos probatórios substanciais para comprovar
as retenções dos tomadores de serviço da Cielo no ano-calendário 2009, especialmente Banco do
Brasil S/A (CNPJ: 00.000.000/0001-90), uma vez que as notas fiscais anexadas ao processo nas
e-fls. 153 até e-fls. 186 não seriam suficientes para atestar o direito creditório, mesmo com o
quadro explicativo que consta na e-fls. 152.
Nessa esteira, ao apresentar o Recurso Voluntário, o contribuinte defende o seu
direito creditório e complementa a documentação para além das notas fiscais já anexadas na
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 153 até e-fls. 186) e, acosta aos autos, Extrato da Conta
Corrente de todo o ano calendário de 2009 com intensa movimentação financeira iniciando na e-
fls. 369 terminando nas e-fls. 407.
Vale ressaltar ainda, que o contribuinte em seu Recurso Voluntário faz um
correlação entre as notas fiscais, com a indicação de seu número, a linha especifica do extrato
bancário demonstrando o credito do valor liquido na conta corrente e divisão dos tributos
federais de forma didática entre as e-fls. 359/364, após o cotejar essa lista o montante total
buscado pelo recorrente a titulo de IRRF na fonte para compor o saldo negativo, totaliza o valor
de R$ 143.405,09.
No entanto, deve-se destacar que os documentos acostado nos autos constam
notas fiscais referente ao ano de 2010, os quais devem ser desconsiderados na presente
diligencia.
Sendo assim, entendo que por cautela o julgamento deva ser convertido em
diligencia para que se possa constatar a existência ou não do valor efetivo das retenções referente
ao eventual crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 no valor
remanescente de R$ 71.183,74 conforme pleiteado pela recorrente, sobretudo porque a unidade
de origem poderia ter intimado o contribuinte para anexar os extratos desde o primeiro momento
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

processual, inclusive para evitar a surpresa de um julgamento indesejado em face da prova pré-
constituída que poderia ter integrado o presente processo e influenciar no desfecho do resultado.
Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que deixar de analisar o
Extrato da Conta Corrente de todo o ano calendário de 2009 com intensa movimentação
financeira iniciando nas fls. 369 terminando nas e-fls. 407 para evitar que o direito creditório
eventualmente existente possa ser maculado, uma vez que, na visão deste relator, existe indício
de prova razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, não se pode
perder de vista o esforço do recorrente em trazer documentos que não foram analisados e, com
base nos princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela
verdade matéria, formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo,
entendo que a conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de analisar os
documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo do confronto entre as notas
fiscais e o extrato bancário.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação e extrato bancário, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as
informações contábeis e fiscal juntamente com o extrato bancário e bem como demais
documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, nos extratos bancários e na escrituração contábil-financeira, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos (notas fiscais e extrato bancário) e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar a disponibilidade do valor de R$ 71.183,74, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2009 e o seu valor respectivo acaso a
resposta seja positiva, inclusive informando se tais valores foram ofertados a tributação;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903631/2013-10

(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 418
DF CARF MF
Original